Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738760-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO RUDGE LEITE NETO, FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR, FABIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, RONAN LUIZ BRAGANCA DE SOUZA, LEILA MARIA DE OLIVEIRA APELADO: LEILA MARIA DE OLIVEIRA, FABIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, FERNANDO RUDGE LEITE NETO, FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR, RONAN LUIZ BRAGANCA DE SOUZA D E S P A C H O Cuidam-se de Apelação (ID 26385966) interposta por FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO e outros, e Apelação (ID 26385973) interposta por LEILA MARIA DE OLIVEIRA, ante a Sentença (ID 26385946) proferida pelo Juízo da 20a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF. que, nos Embargos de Terceiro n. 0738760-07.2020.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos autorais. Prolatado Acórdão (ID 33984136) que deu parcial provimento ao apelo dos Embargados e provimento ao apelo da Embargante, LEILA MARIA DE OLIVEIRA. Após, a Apelante, LEILA MARIA DE OLIVEIRA, juntou aos autos Petição (ID 34017756) informando erro material na decisão com força de ofício de ID 87078118, que determina a “baixa do registro da penhora (R.10/29172) junto ao cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal”, no entanto, cumpre ressaltar, que o número correto da matrícula do imóvel é 291792. Dessa forma, tendo em vista os efeitos unicamente devolutivos do recurso de Apelação, e diante do erro material apontado pela Apelante, expeça-se ofício nos termos do ID 26385946, observados os dados a serem retificados. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2022 15:24:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador